Tribunal: TJES
Processo: 5008362-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008362-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: HILTON LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PRESCRIÇÃO. REFORMA PARCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por HILTON LIMA DE SOUZA em face de BANCO BMG SA, que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em ID. 13785924, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (13938733), para os devidos fins;

2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do consumidor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 5.506,80 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (12/07/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado, requerendo a reforma integral da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Ainda que o recorrente tenha colacionado a proposta de adesão referente ao crédito consignado (ID 13785906), verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, a qual tinha a intenção de contratar um empréstimo consignado.

O cerne da controvérsia reside no fato de que o consumidor tinha a intenção de contratar crédito em modalidade diversa, não tendo ciência de que o pagamento se daria por meio de cartão de crédito consignado. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença.

O banco réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou utilização em transações financeiras. Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, o uso efetivo da função crédito do cartão, de modo a justificar os descontos efetuados sob a rubrica de reserva de margem consignável.

Ainda que a recorrente tenha sido juntado comprovante de TED em favor do autor, a referida movimentação bancária se limitou à liberação dos valores contratados, não havendo qualquer demonstração de que tenha havido a utilização concreta do serviço de cartão de crédito.

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, a relação jurídica firmada entre a instituição financeira e a parte autora é de natureza consumerista, atraindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, incide o prazo prescricional de cinco anos sobre as parcelas pleiteadas a título de indenização por danos materiais decorrentes do fato do produto, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para limitar a indenização por danos materiais, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)